Tribunal: STF
Processo: ARE 1344927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 3, fl. 101):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DESTINADAS AO PROTEGE E DO ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. 
    I. É admitido o manejo de ação mandamental para questionar lei geradora de efeitos concretos, como é o caso dos autos, uma vez que a presente não impugna apenas o teor das aludidas legislações, mas os efeitos concretos gerados por ela em sua esfera jurídica, que afetam diretamente as Recorrentes, o que autoriza a impetração do presente mandamus. Logo, impõe-se o afastamento da preliminar de ausência de interesse processual.
    II. Por confundir-se com o mérito recursal, tem-se por prejudicada a preliminar de inadequação da via eleita.
    III. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no condicionamento da fruição de benefício ou incentivo fiscal à contribuição para o Fundo, tampouco no aumento da alíquota para o fundo em até 15%, em virtude do caráter discricionário expressamente dado ao Chefe do Poder Executivo para a referida condição, nos termos da legislação própria.
    IV. A legislação estadual instituiu o adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos em observância à legislação constitucional, o que corrobora a sua constitucionalidade, não havendo disposição legal ou prova nos autos acerca da instituição do referido adicional sobre os produtos comercializados pelas Recorrentes.
    V. Em se tratando de Mandado de Segurança, não há falar em honorários, haja vista o que prelecionam as súmulas nº. 512 e 105 do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 125), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 137).
    No RE (Vol. 4, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 24, I, e § 1º; 149; 165, §9°, inciso II; e 167, IV, da CF/1988, bem como ao artigo 82 do ADCT, defendendo, em suma, a ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração das alíquotas destinadas ao Fundo PROTEGE de 5% para 15%, como como do adicional de 2% na alíquota de ICMS sobre energia elétrica.
    Alega que a criação de fundo de combate à pobreza por Estados-Membros viola a Emenda Constitucional 31/2000 e o artigo 83 do ADCT, que exigem lei complementar federal para definir quais são os produtos e serviços supérfluos.
    Prossegue afirmando que “o Estado de Goiás criou o Fundo de Proteção Social financiando-o não com o adicional de 2% na alíquota do ICMS, mas com uma contribuição sobre o valor da economia obtida com a fruição de benefícios fiscais, independente dos produtos beneficiados serem ou não supérfluos. E, após o prazo abarcado pela convalidação da EC 42/2003, alterou as alíquotas de 5% para 15%”, em violação à EC 43/2003” (Vol. 4, fl. 10).
    Sustenta que o PROTEGE, fundo de combate à pobreza criado pelo Estado de Goiás, teve vinculação da receita à finalidade diversa da estipulada pela Constituição Federal, passando a ter “natureza jurídica de majoração ordinária de alíquota de ICMS violando a competência dos Estados membros” (Vol. 4, fl. 12).
    Alega que o PROTEGE tem natureza jurídica de contribuição social, de forma que a competência para sua instituição é da União.
    Por fim, aduz ser inconstitucional a majoração da alíquota do PROTEGE de 5% para 15%.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide, no caso, a Súmula 279 do STF (Vol. 4 fl. 72).
    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido óbice sumular (Vol. 4, fl. 91).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento à Apelação dos recorrentes (Vol. 3, fl. 104):
    “Pois bem. A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do condicionamento à contribuição para o Fundo PROTEGE, correspondente ao percentual de até 15% (quinze por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado, para a fruição de benefício ou incentivo fiscal, instituído pela Lei Estadual nº. 14.469/2003, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº. 19.261/2016, bem como a legalidade de instituição do adicional de 2% do ICMS sobre produtos essenciais e sobre o consumo de energia elétrica, nos termos da referida legislação estadual. 
    Em proêmio, cumpre-me esclarecer que a Emenda Constitucional nº. 31/2000 promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT -, instituindo o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e possibilitando aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios a criação de adicional de 2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição Federal, para o seu financiamento.
    [...]
    Ademais, como bem pontuou o parquet, a referida emenda à Constituição estipulou, em seu art. 83, que Lei Federal definiria os produtos e serviços supérfluos a que se referem o art. 80, inciso II (a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo), e art. 82, §§ 1º (caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de quatro bilhões de reais, far-se-á complementação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato das disposições Constitucionais Transitórias) e 2º (sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União). 
    Assim sendo, o Estado de Goiás instituiu o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS -, por meio da Lei Estadual nº. 14.469/2003, para o combate à fome e a erradicação da pobreza, de natureza contábil, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida (art. 1º).
     Nessa contextura, convém ressaltar que, não obstante o art. 82 do ADCT não determine expressamente que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ocorra por meio de Lei Complementar, levantou-se questionamento acerca dos adicionais criados pelos Estados e pelo Município por intermédio de Lei Ordinária, que foi superado pela Emenda Constitucional nº. 42/2003, que validou os referidos adicionais criados até a data de sua promulgação 
    [...]
    Logo mais, a Emenda Constitucional nº. 67/2010 prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº. 111, de 6 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 1º)”.
     Logo, fazendo meus os expressivos dizeres da subscritora do outrora referido parecer ministerial, evidencia-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº. 14.469, de 16 de julho 2003 e, por conseguinte, da instituição do Fundo PROTEGE GOIÁS, na medida em que fora editada previamente à promulgação da EC nº. 42/2003 e convalidada pela referida emenda. 
    Frise-se que a retrocitada legislação, em seu art. 7º, descreve as fontes de custeio do Fundo PROTEGE GOIÁS, dentre elas a contribuição feita como condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, bem como a receita oriunda do adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, à luz do art. 82, §1º, do ADCT.
    [...]
    Vê-se, pois, que o referido dispositivo legal estabelece fontes distintas de custeio do PROTEGE, incluindo-se a possibilidade de contribuição ao Fundo, nos termos da legislação tributária estadual, para a fruição de eventual benefício ou incentivo fiscal, ou o produto das receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS, no caso de produtos e serviços tidos como supérfluos. 
    Por assim ser, outra conclusão não há senão no sentido de que a legislação estadual instituiu o adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos em observância à legislação constitucional, o que corrobora a sua constitucionalidade, não havendo disposição legal ou prova nos autos acerca da instituição do referido adicional sobre os produtos comercializados pelas Recorrentes. 
    Outrossim, é necessário não perder de vista a desnecessidade de Lei Federal para a incidência da alíquota adicional de 2% (dois por cento) do ICMS no que se refere aos produtos supérfluos, visto que a disposição do já citado art. 83 se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, e não ao ICMS. 
    No tocante à incidência do adicional sobre a energia elétrica, o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual n°. 11.651/1991), em seu art. 27, §5º, com a redação dada pela Lei nº. 19.925/2017, estabelece o acréscimo de 2% na alíquota do ICMS incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, óleo diesel, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, destinado ao Fundo PROTEGE GOIÁS.
    [...]
    Como se vê, a supracitada legislação não estipula a energia elétrica como produto supérfluo, uma vez que o adicional não incide para o produtor rural e famílias de baixa renda, visando somente estabelecer um parâmetro de equidade, haja vista a vultosa potência de energia utilizada pelas empresas de grande porte, consoante orientação jurisprudencial emanada por este Tribunal de Justiça. 
    Apenas com o fito de dirimir eventuais dúvidas acerca do tema, urge esclarecer, ainda, que, tal como expresso no parecer constante do evento nº. 57, a discussão acerca da (in)constitucionalidade do referido acréscimo sobre a energia elétrica já fora objeto de Arguição de Inconstitucionalidade (111090.02.2014), cujo julgamento fora submetido ao controle difuso, não vinculando a conclusão de mérito nestes autos, por não possuir efeito erga omnes.
    [...]
    Imperioso, portanto, o afastamento da inconstitucionalidade arguida pelas Recorrentes dos dispositivos contidos na Lei Estadual nº. 14.469/2003, observada a legislação constitucional pertinente. 
    Em relação à contribuição feita pelas Apelantes ao PROTEGE, cumpre observar que esta decorre da condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, e não do adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, preconizada no art. 82, §1º, do ADCT.
    A respeito do condicionamento do usufruto de benefícios fiscais à contribuição ao referido Fundo, o art. 9º da Lei Estadual nº. 14.469/2003 assim estabelece 
    [...]
    Nesse diapasão, o art. 1º, do Anexo IX, do Decreto nº. 4.852/1997 (Regulamento do CTE) estabeleceu algumas condições para a fruição de alguns benefícios fiscais, entre eles, o condicionamento de contribuição com valor específico para o Fundo PROTEGE-GOIÁS, conforme se extrai do excerto a seguir: 
    [...]
    Ainda sobre o tema, o Código Tributário de Goiás estipula os benefícios fiscais, equiparando a concessão, sob qualquer forma, condição ou denominação, de quaisquer outros incentivos, benefícios ou favores, dos quais resulte, direta ou indiretamente, dilação do prazo para pagamento do ICMS ou exoneração, dispensa, redução, eliminação, total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação à referida benesse, sujeita-se os contribuintes as exigências requeridas”. Vejamos:
    […]
    Destarte, conforme concluiu a Procuradora de Justiça Dra. Laura Maria Ferreira Bueno, não se vislumbra qualquer ilegalidade no condicionamento da fruição de benefício ou incentivo fiscal à contribuição para o Fundo, tampouco no aumento da alíquota para o fundo em até 15%, em virtude do caráter discricionário expressamente dado ao Chefe do Poder Executivo para a referida condição, nos termos das legislações acima elencadas. 
    Além disso, registre-se que a contribuição em tela não se confunde com a contribuição social instituída pelo art. 149 da Constituição Federal, que possui finalidade e destinação própria, razão pela qual não há que se falar em exclusão do adicional de alíquotas do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás no vertente caso. 
    Por derradeiro, convém gizar que a fruição dos benefícios fiscais vindicada pelas recorrentes submete-se a uma contrapartida de sua parte, de forma que não se visualiza caráter compulsório da contribuição ao Fundo PROTEGE-GOIÁS, mas uma alternativa que o ESTADO propicia aos seus contribuintes, uma vez que a abstenção do recolhimento da alíquota exigida pela autoridade fiscal como condicionante resulta tão somente na perda do benefício fiscal. 
    Por todas as razões acima expostas, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas legislações impugnadas pelas Apelantes, acertada a sentença que denegou a ordem vindicada na exordial, o que denota a prescindibilidade de sua reforma.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 
    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.
    2. Esta Corte possui precedentes específicos que concluíram pela constitucionalidade do adicional instituído no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei estadual 4.056/2002, viabilizando sua cobrança inclusive para o ano de 2003, inexistindo ofensa ao princípio da anterioridade tributária.
    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.304.360-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1278552-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/7/2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido.” (RE 508.993-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 13/6/2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 
    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 457.661-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2012)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente